Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA EM 2018. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO “EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO”, PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). LEGÍTIMA A EXCLUSÃO DE PERÍODO EM QUE TERIA DESEMPENHADO ATIVIDADE EM EQUIPE PSICOPEDAGÓGICA, SALA DE RECURSO E COORDENAÇÃO. NÃO PREENCHIDOS OS ESPECÍFICOS REQUISITOS LEGAIS (LEI DISTRITAL 5.105/2013, ARTIGO 19). RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição). Conforme disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Nesse passo, se no ato da aposentadoria (2018) não teria sido computado o tempo de atuação em classe de alfabetização (1999, 2000 e 2009), o qual a requerente considerava devido, e a ação de revisão foi proposta nos cinco anos seguintes à concessão do benefício por parte da Administração, não há de se falar em prescrição.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada por professora da Secretaria de Educação do DF, em que postula a incorporação da “Gratificação de Atividade de Alfabetização” (GAA) no período em que teria atuado em regência de classe de alfabetização de crianças, jovens e adultos (05.03.1999 a 07.02.2000; 08.02.2000 a 22.12.2000 e 02.02.2009 a 14.08.2009, no percentual de 1,2%, bem como o correspondente pagamento retroativo de R$ 2.387,45).
B. Insurge-se o DISTRITO FEDERAL contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos à concessão da gratificação (“erro de marcação” na certidão da Escola Classe e atividade em equipe pedagógica e “sala de recursos”).
C. Pois bem. Nos moldes da Lei 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.” (destaques nossos). Portanto, essa gratificação é tipicamente propter laborem (Lei Distrital 654/94, art. 1o e art. 2o, § 2o; Lei Distrital 4.075/2007 e Lei Distrital 5.105/2013).
D. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que: (i) a professora se aposentou em 03.04.2018; (ii) na “Declaração da Escola Classe 01 do Paranoá” consta a sua atividade em equipe psicopedagógica nos períodos de 05.03.1999 a 22.12.1999, e em sala de recursos de 08.02.2000 a 22.12.2000; (iii) bem verdade que na “Declaração da Escola Classe Aspalha” consta a sua atividade de regência e alfabetização nos períodos de 02.02.2009 a 14.08.2009; (iv) no entanto, o “Núcleo de Pagamento de Aposentados” apresenta declaração retificadora dessa mesma “Escola Classe ASPALHA” a consignar que a requerente não faz jus ao recebimento da GAA, em razão da ausência de precisa indicação da função exercida (marcação somente o campo “SIM” - sugestiva de erro -, dado que alguns períodos indicariam atuação em coordenação pedagógica, inclusive em algumas folhas de ponto teria sido lançada a função de “Coordenador Pedagógico” – ID 30793071 - p.07-12).
E. Nesse quadro fático-jurídico, é de conferir primazia à informação prestada pelo setor responsável pelo pagamento sobre aquela insuficientemente registrada na certidão originária (e depois retificada) por este último “Centro de Ensino” (ausência de precisão indicação da função exercida), a par das atividades exercidas em equipe psicopedagógica e em sala de recursos não satisfazerem o específico requisito à percepção da gratificação de alfabetização elencada no art. 19 da Lei 5.105/2013, qual seja, o efetivo exercício de regência em classe de alfabetização. Precedente: TJDFT, 1a TR, acórdão n.1341649.
F. Desse modo, conclui-se que a servidora aposentada não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais à incorporação da gratificação de alfabetização nos períodos pleiteados (CPC, art. 373, I). Portanto, não faz jus ao respectivo pagamento.
III. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).